Tribunal: TJSP
Processo: 1018213-04.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Gerenciamento de riscos no setor de transportes. Avaliação de perfil de motorista. Exercício regular de um direito. Classificação levada a efeito com base em dados verídicos, públicos e de interesse geral. Motorista que foi o único responsável por sua qualificação atual, a qual não é condicionante para que as transportadoras o contratem ou as

Ementa:
Direito civil. Apelação. Responsabilidade civil. Gerenciamento de riscos no setor de transportes. Avaliação de perfil de motorista. Exercício regular de um direito. Classificação levada a efeito com base em dados verídicos, públicos e de interesse geral. Motorista que foi o único responsável por sua qualificação atual, a qual não é condicionante para que as transportadoras o contratem ou as seguradoras cubram os riscos da carga transportada. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Majoração honorária. Recurso desprovido.